Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ACUSADA SOLTA. INTIMAÇÃO POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ACUSADA REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de acusada solta, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado, não havendo qualquer ilegalidade.
2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, diante da demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullite sans grief, situação que não ficou demonstrada no caso concreto.
3. O documento exibido pela acusada era apto a iludir e prejudicar direitos. Não há falar em reconhecimento de crime impossível, que apenas se caracteriza quando o meio empregado pelo agente for absolutamente ineficaz para a produção de resultado.
4. Não há falar em desclassificação do crime do art. 304 do Código Penal para a conduta prevista no art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, pois não houve, por parte da acusada, intenção de auferir vantagem patrimonial ilícita em desfavor do banco.
5. A condição de reincidente da acusada justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto, para a adequada retribuição e ressocialização.
6. Tendo em vista a reincidência, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.